Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação Cível. Alteração do lar de referência. Princípio do melhor interesse da criança. Ausência de fundamentação para modificação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação de guarda cumulada com exoneração de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os fatos alegados pelo autor justificam a alteração do lar de referência de uma das duas filhas dos litigantes que se encontra em regime de guarda compartilhada; e (ii) verificar se o princípio do melhor interesse da criança está sendo observado na manutenção do regime atual; (iii) verificar a pertinência de estabelecer o valor da pensão alimentícia a ser custeada pela genitora em favor da filha que tem o lar paterno como residência de referência.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse, consagrado no art. 227 da CF e no art. 1o do ECA, estabelece o dever de atuação de toda a sociedade em favor da proteção integral da criança e adolescente.
4. O estudo psicossocial realizado concluiu que a situação atual atende satisfatoriamente ao melhor interesse da criança, demonstrando convivência adequada com ambos os genitores e ausência de elementos que justifiquem a alteração do lar de referência.
5. Quanto ao pedido de alimentos a serem custeados pela genitora em favor da filha que passou a residir com o genitor, considerando a complexidade do litígio travado entre os pais acerca da guarda dos filhos, as questões relativas ao binômio capacidade/possibilidade deverão ser analisadas de forma mais aprofundada em ação própria.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.